Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-60.2022.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000976-60.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DOS FATOS APÓS A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DO MEDIDOR. DÉBITOS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DIVERSA. ABERTURA EM DUPLICIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA NO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica comprova a existência de relação jurídica entre as partes, no entanto, os débitos discutidos se referem às unidades consumidoras diversas do contratado pelo consumidor, se faz devida a declaração de inexigibilidade dos débitos e enseja no dever de indenizar, em razão da falha na prestação de serviço.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço e evitando-se o enriquecimento ilícito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000976-60.2022.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Allan Carlos Finotti Borges

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, para DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$2,60 sob o contrato 0007416924202203 e R$44,87 sob o contrato 0003447677202202, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na exordial, o Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 132,81 - 16/02/2022; R$ 44,87 - 17/02/2022 e R$ 2,60 - 08/04/2022, por obrigação desconhecida, vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que o débito é devido oriundo da solicitação do consumidor para ligação de medidor n°. 3034427, na unidade consumidora n°. 6/3549642-1, conforme documentos assinados pelo Autor. Colacionou Ordem de Serviço, devidamente assinada, cópia do documento pessoal.

Na impugnação a contestação, o Reclamante defende que foi firmada relação jurídica, sendo solicitado a ligação da unidade consumidora em um lote vazio, onde seria iniciado a construção de uma residência, no entanto, os débitos negativados são referente a UC’S diversas, as quais desconhece, sendo provenientes de um erro da Reclamada, pois os documentos demonstram que a UC de sua titularidade é somente a 6/3549642-1, com medidor n°. 3034427.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o consumidor alterou os fatos apresentados, pois, em sua inicial afirma que “
Ocorre Excelência que
o(a) Autor(a)/Reclamante não detém débitos com a ré/reclamada e não realizou negócio jurídico com a referida empresa”
. Contudo, após a apresentação da contestação, com a juntada dos meios de provas, o consumidor passou a alegar que
“Excelência, realmente foi realizado contratação e negócio jurídico com a reclamada, não é isso o que se alega, portanto, o que se alega é que o reclamante não tinha conhecimento inicial dos referidos problemas e, portanto, das unidades consumidoras que possuía e tinha o controle, não possuía débitos perante a empresa reclamada”.

Ou seja, após a apresentação da defesa, o Reclamante alterou os fatos apresentados, inicialmente negava possuir a existência de débitos e de relação jurídica com a Ré, depois passou a afirmar que foi firmado negócio jurídico entre as partes.

Entretanto, verifica-se nos autos que tal divergência de informações se deu por duplicidade na abertura de ligação de medidor de energia elétrica, oriundo de erro da concessionária Reclamada, tendo em vista que a juntada de provas se refere somente à unidade consumidora n°. 6/3549642-1.

Para melhor esclarecimento, os débitos de R$ 2,60 e R$ 44,87, são do medidor n. 00002871341 e UC n°. 6/3447677-0, já o débito de R$ 132,81 é do medidor n. 00002743038 e UC n°. 6/3459535-5, dos quais inexistem provas da contratação, portanto, houve a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação indevida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No tocante a indenização a título de dano moral, entendo que deve ser fixado em patamar compatível com a lesão sofrida pela vítima, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para também declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 132,81 e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024